Tribunal: TJSP
Processo: 1055327-55.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ATO ADMINISTRATIVO – Concurso público para a investidura no cargo de Soldado PM, 2a Classe – Candidata considerada inapta na fase de exames médicos, em razão de ser portadora de cicatriz relevante na mão esquerda - Pretensão de reintegração no certame – Sentença de procedência – Admissibilidade – A despeito de constar expressamente do edital de abertura do certame a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ATO ADMINISTRATIVO – Concurso público para a investidura no cargo de Soldado PM, 2a Classe – Candidata considerada inapta na fase de exames médicos, em razão de ser portadora de cicatriz relevante na mão esquerda - Pretensão de reintegração no certame – Sentença de procedência – Admissibilidade – A despeito de constar expressamente do edital de abertura do certame a eliminação do candidato em casos como tais, a anomalia não a impede de exercer suas funções – Cirurgia corretiva realizada com sucesso no membro fraturado, conforme atestado pela perícia – Precedentes - Recurso desprovido.